Tribunal: TCU
Processo: 002.228/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8258/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.228/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Darcy Gisto Gomes (XXX.891.166-XX); Evandro de Castro Melo (XXX.264.286-XX); Jose Geraldo Romano (XXX.903.716-XX); Reinaldo Diniz de Almeida (XXX.377.416-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.